Tribunal: STF
Processo: AI 859789
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5°, CAPUT, I, LIV, LV e LXXXVIII, E 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL.



    A questão constitucional alegada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.